Tribunal: TJPA
Processo: 0800439-40.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800439-40.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES A PACIENTE COM ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA E DISFAGIA GRAVE. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento, pelo Município de Marabá, de suplementos alimentares (Nutridrink Protein, Ensure, Nutren Sênior, Nutren Active ou Fortifit Pró) em favor de paciente portador de Esclerose Lateral Amiotrófica com disfagia grave, alimentando-se exclusivamente por gastrostomia, sob argumento de ausência de laudo técnico conclusivo quanto à imprescindibilidade dos produtos e existência de alternativas pelo SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) para determinar o fornecimento dos suplementos alimentares pelo Município; (ii) estabelecer se a ausência de fornecimento dos suplementos viola direitos fundamentais à saúde e à vida do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório constante nos autos, especialmente os laudos da nutricionista do Hospital Municipal de Marabá, atesta que o paciente apresenta Esclerose Lateral Amiotrófica, com disfagia severa e alimentação exclusivamente por gastrostomia, sendo os suplementos prescritos imprescindíveis para manutenção do seu estado nutricional e qualidade de vida.

4.

A negativa de tutela antecipada pelo juízo de origem baseou-se na Nota Técnica do NATJus e na suposta existência de alternativas nutricionais, entretanto, o laudo técnico específico comprova a ausência de alternativas viáveis para o caso concreto, demonstrando a necessidade dos suplementos indicados.

5.

O direito à saúde constitui garantia fundamental, nos termos dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, incumbindo ao Estado o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde.

6.

A omissão estatal no fornecimento de insumos essenciais para tratamento de saúde pode ocasionar agravamento do quadro clínico do paciente, evidenciando o perigo de dano irreparável, nos termos do art. 300 do CPC.

7.

A jurisprudência nacional reconhece a obrigação do poder público em fornecer suplementos alimentares a pacientes em situação de vulnerabilidade, especialmente quando prescritos por profissional habilitado e não demonstrada a existência de alternativa terapêutica eficaz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O poder público deve fornecer suplementos alimentares específicos prescritos a paciente acometido de doença grave e restrição alimentar, quando comprovada sua imprescindibilidade por laudo técnico e inexistência de alternativa terapêutica adequada no âmbito do SUS. 2. A proteção do direito fundamental à saúde justifica a concessão de tutela de urgência para assegurar tratamento necessário à manutenção da vida e dignidade do paciente vulnerável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, Apelação Cível nº 0006149-80.2017.8.17.2810, Rel. Des. Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello, j. 16/05/2019; TJ-SP, RI: 1015593-34.2016.8.26.0053, 2ª Turma - Fazenda Pública, j. 06/12/2016.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto, dando provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco (23/06/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra a decisão interlocutória proferida pela Juíza de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 0820299-74.2024.8.14.0028, indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento de suplementos alimentares a paciente acometido de Esclerose Lateral Amiotrófica (CID G12.2).

Na ação de origem, o Ministério Público ajuizou demanda em nome de ALISON JIULIANO CARVALHO BOTELHO, portador da referida patologia, pleiteando o fornecimento, pelo Município de Marabá, de suplementos alimentares específicos, a saber: Nutridrink Protein (350 g), Ensure (400 g), Nutren Sênior (400 g) e Nutren Active (400 g) ou Fortifit Pró (470 g), todos em quantidade de oito latas mensais, conforme prescrição nutricional. Argumenta-se que tais produtos são indispensáveis para garantir a manutenção do estado nutricional do paciente, que se encontra em condição de disfagia grave e alimenta-se exclusivamente por gastrostomia.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido de urgência, proferiu decisão nos seguintes termos:

“(...) Diante dessas considerações, constato que não restaram demonstrados os requisitos necessários à concessão da tutela provisória pleiteada, razão pela qual INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado pelo Ministério Público em nome de ALISON JIULIANO CARVALHO BOTELHO. (...)”

Inconformado com a decisão, o Ministério Público do Estado do Pará interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (id. 24290057).

Em suas razões recursais, aduz que a decisão combatida desconsiderou a gravidade do quadro clínico do paciente, que se encontra em estado avançado da doença, com necessidade absoluta de nutrição via gastrostomia.

Defende que o laudo técnico da nutricionista do Hospital Municipal de Marabá comprova a imprescindibilidade do uso contínuo dos suplementos pleiteados, sendo a única via viável para manter seu estado nutricional, em razão do paciente ter evoluído com disfagia importante (dificuldade de engolir alimentos ou líquidos).

Alega afronta aos direitos fundamentais à saúde e à vida, insculpidos nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal. Pugna pelo deferimento da tutela recursal, ao final, pela total reforma da decisão, com deferimento da tutela de urgência nos moldes requeridos na inicial da ação.

Em decisão liminar, deferi o pedido de tutela recursal pleiteado, reconhecendo presentes os requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito e perigo de dano (id.

24361207).

A parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (id.

25702793).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o órgão ministerial manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (id.

26148693).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos da tutela antecipada, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

Nesse sentido, é necessário apontar que a decisão recorrida indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo Ministério Público em favor de ALISON JIULIANO CARVALHO BOTELHO, ao fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos legais autorizadores da concessão da medida, especialmente diante da ausência de laudo técnico conclusivo que atestasse a imprescindibilidade dos suplementos prescritos.

Ademais, embasou-se a decisão em Nota Técnica do NATJus que apontou a inexistência de alternativas nutricionais previamente testadas, recomendando, em contrapartida, a adoção de dietas enterais artesanais ou semiartesanais conforme regulamentação do SUS.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado, exige a configuração de que, se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao status quo, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá, ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravante. Explico.

Sobre o caso em questão, é necessário pontuar que o juízo
a quo
fundamentou sua negativa com base na ausência de documentos técnicos que atestassem, de maneira inequívoca, a imprescindibilidade dos suplementos alimentares pleiteados, bem como na existência de alternativa terapêutica em consonância com as diretrizes do SUS.

Entretanto, conforme se verifica dos autos, o Ministério Público colacionou laudos emitidos pela nutricionista do Hospital Municipal de Marabá, atestando que o paciente é portador de esclerose lateral amiotrófica, apresenta disfagia severa, com impossibilidade de alimentação por via oral, utilizando-se exclusivamente de gastrostomia como via de alimentação, sendo os suplementos indicados os únicos compatíveis com sua necessidade fisiológica e clínica.

Ademais, ressalta-se que as fórmulas alimentares, os suplementos alimentares ou as dietas nutricionais destinadas aos pacientes que sofrem de restrição alimentar devem ser compreendidos como medicamento, em seu conceito amplo, pois indispensáveis para o desenvolvimento ou manutenção da saúde ou da qualidade de vida do paciente.

Assim, o direito a saúde é resguardado constitucionalmente, em seu artigo 6º, que elenca a saúde entre os direitos sociais. Por conseguinte, o artigo 106 prescreve que “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Nesse sentido, é dever do Estado (em sentido amplo) assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, o direito à saúde.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência dos tribunais pátrios:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO GRATUITO DA FÓRMULA ALIMENTAR FORTINI (13 LATAS/MÊS). PACIENTE PORTADOR DE SÍNDROME CONGÊNITA DO ZIKA VÍRUS (CID 10: Q02), ENCEFALOPATIA CRÔNICA (CID: G93.4), COMPROMETIMENTO NEUROLÓGICO GLOBAL, DISFAGIA E ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA . RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. RECURSO IMPROVIDO. 1. De proêmio, afasta-se a alegação de falta de interesse processual, pois o pleito de prestação de serviços de saúde (nele incluído o de fornecimento de medicamentos/tratamentos/insumos essenciais à população carente) não depende de prova da recusa da Administração em prestá-lo . 2.
A obrigação dos entes públicos com relação à prestação de serviços de saúde pública (incluído o fornecimento de medicamentos/tratamentos/insumos essenciais) é comum, podendo ser demandada qualquer das esferas de governo ( CF, art. 198).
3 .
A imprescindibilidade da fórmula alimentar/insumos solicitados resta evidenciada pela apreciação dos ‘laudos médicos’ acostados aos autos, subscritos, respectivamente, pela Dra. Vanessa Van Der Linden (CRM 10.642),
da AACD – Associação de Assistência à Criança Deficiente, e pela Dra. Margarida Maria de Castro Antunes (CRM 42 .414), do Hospital das Clínicas, cujos conteúdos não foram contraditados pelo Município. 4. É patente a gravidade da doença que aflige o menor Elias Rodrigo da Conceição, atestada pela vasta documentação acostada aos autos, pelo que o atendimento ao seu pleito é indispensável à efetividade aos direitos à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana, assegurados nos art. 5º e 196 da Constituição Federal . 5.
Não se trata de prestação jurisdicional invasiva da seara administrativa, eis que a ordem deferida em primeiro grau apenas determina o cumprimento de obrigação já adrede imposta pela própria Constituição da Republica
. 6. Reexame necessário improvido, prejudicado o apelo voluntário . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0006149-80.2017, acima referenciada, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao reexame necessário, prejudicado o apelo voluntário, nos termos do voto do relator, que integra o acórdão. Recife, de de 2019 (data do julgamento). Des . Francisco Bandeira de Mello Relator. (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00061498020178172810, Relator.: FRANCISCO JOSE DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO, Data de Julgamento: 16/05/2019, Gabinete do Des. Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello). -Grifo nosso.

AÇÃO COMINATÓRIA.
FORNECIMENTO DE FÓRMULA DE NUTRIÇÃO ENTERAL
. SUPLEMENTO ALIMENTAR. PACIENTE PORTADOR DE CIRROSE HEPÁTICA
. CARÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS.

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA. DIREITO Á VIDA E À SAÚDE. DEVER DE ASSISTÊNCIA INTEGRAL DO ESTADO
.
A SAÚDE E A VIDA HUMANA REPRESENTAM PRERROGATIVAS INDISPONÍVEIS, TUTELADAS PELA CARTA POLÍTICA DA REPÚBLICA ÀS QUAIS O PODER PÚBLICO DEVE OBEDIÊNCIA, GARANTINDO A ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS PORTADORES DE MOLÉSTIAS GRAVES, INCLUSIVE COM O FORNECIMENTO DE FÓRMULA DE NUTRIÇÃO ENTERAL PRESCRITA POR PROFISSIONAL HABILITADO
– SENTENÇA CONFIRMADA POR SUAS PRÓPRIAS RAZÕES – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10155933420168260053 São Paulo, Data de Julgamento: 06/12/2016, 2ª Turma - Fazenda Pública, Data de Publicação: 06/12/2016). – Grifo Nosso.

Insto posto, o perigo de dano irreparável, por sua vez, é evidenciado na possibilidade concreta de agravamento do quadro clínico do beneficiário em virtude da ausência dos insumos prescritos, que são, consoante atestado técnico, essenciais à manutenção de sua saúde e dignidade.

Por tais razões, reputo presentes os requisitos legais autorizadores da concessão da tutela antecipada requerida, sendo medida que se impõe a fim de resguardar direitos fundamentais do cidadão vulnerável diante da omissão estatal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar que o Município de Marabá proceda, de forma imediata e contínua, ao fornecimento dos suplementos Nutridrink Protein (350 g), Ensure (400 g), Nutren Sênior (400 g), e Nutren Active (400 g) ou Fortifit Pró (470 g), todos em quantidade de 08 (oito) latas por mês, conforme prescrição profissional, assegurando a continuidade do tratamento enquanto necessário, nos termos delineados nos autos.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2025